Tribunal: TJDFT
Processo: 0731482-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO DE CANDIDATO PCD. DEFICIÊNCIA CONSTATADA POSTERIOR A INSCRIÇÃO. ALTERAÇÃO DO ESTADO DE INSCRIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para alterar a inscrição do concurso do agravante de ampla concorrência para cota legal, em razão de PCD.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. Não configurada a probabilidade do direito, indefere-se o pedido de tutela de urgência para alterar a inscrição do candidato, que no prazo de inscrição do concurso, inscreveu-se como candidato de ampla concorrência.
4. Deu-se provimento ao recurso.